Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702119-27.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANA MARIA GOMES SILVA ARRUDA, MICHEL SILVA ARRUDA, MILENA SILVA ARRUDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO. MORTE DO PACIENTE. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. Por meio da ação, busca-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento de compensação por danos morais supostamente decorrentes de omissão que teria ocasionado o agravamento do quadro de saúde e a morte do cônjuge de uma das autoras, pai dos demais demandantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos para caracterizar a responsabilidade civil do Distrito Federal pelos alegados danos morais causados por omissão no cumprimento da decisão judicial que, no processo n. 0706857-29.2022.8.07.0018, determinou o fornecimento do medicamento com o princípio ativo nintedanibe para tratamento de fibrose pulmonar progressiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suposta demora para a prolação da decisão judicial que impôs o fornecimento do medicamento no processo supracitado não pode ser atribuída ao Distrito Federal. O tempo decorrido até o deferimento parcial do pedido antecipatório se deu pela imprescindibilidade de prévia avaliação do Natjus sobre o caso e pela necessidade de juntada de documentação complementar para subsidiar a elaboração da nota técnica, por se tratar de fármaco de alto custo não padronizado pelo SUS. 4. A ausência de cumprimento imediato da referida tutela provisória decorreu da pendência de discussão em agravo de instrumento sobre a competência da Justiça distrital para processar e julgar a lide, o que acarretou a apresentação de pedido de reconsideração pelo Distrito Federal e a suspensão do processo na primeira instância. 5. Ainda que o prazo para cumprimento da tutela antecipada tenha sido excedido pelo ente distrital, não se verifica a relação de causa e efeito entre a não disponibilização imediata do fármaco, o agravamento da saúde e a morte do enfermo. O Distrito Federal informou ter satisfeito a obrigação no final de novembro de 2022. A partir de então, o paciente recebeu o medicamento ininterruptamente até seu falecimento, em abril de 2023. 6. Por se tratar de pessoa idosa, com histórico de doença pulmonar desde 2021, que recebeu o tratamento medicamentoso solicitado por seu médico por um período de aproximadamente cinco meses até seu falecimento, é incabível afirmar que houve conduta omissiva causadora do óbito ou falha capaz de caracterizar a perda de uma chance concreta e real de cura ou sobrevida. Tendo em vista as singularidades da doença e do paciente, a chance de recuperação poderia ser considerada remota ou improvável. 7. Ante a inexistência de omissão e de nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano alegado, conclui-se que os requisitos da responsabilidade civil estatal não estão presentes, conforme o art. 37, § 6o, da CF. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando ser devida a condenação do ente distrital ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que o recorrido não teria cumprido em tempo razoável a obrigação de fornecer o medicamento após decisão judicial, o que teria contribuído de forma relevante para o agravamento do estado de saúde do paciente. Ressalta que a responsabilidade civil estatal seria objetiva e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. Requer a a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020, e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608, fazendo constar na referida intimação a sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ 22.889.244/0001-00 e OAB/DF 2609/15. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020, e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608 e indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024